Tribunal: TJMT
Processo: 1006832-67.2016.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006832-67.2016.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[AGROPECUARIA SANTA LUCIA LTDA - ME - CNPJ: 00.433.700/0001-70 (REPRESENTANTE), JEANNIE ROSA E SILVA - CPF: 812.686.371-49 (ADVOGADO), INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.831.971/0001-71 (RECORRIDO), INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.831.971/0001-71 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), AGROPECUARIA SANTA LUCIA LTDA - ME - CNPJ: 00.433.700/0001-70 (RECORRIDO), JEANNIE ROSA E SILVA - CPF: 812.686.371-49 (ADVOGADO), VERA LUCIA MARQUES FIGUEIREDO FILHA - CPF: 488.516.121-53 (ADVOGADO), JUÍZO DA 3ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – PLEITO ADMINISTRATIVO PENDENTE DE APRECIAÇÃO – SENTENÇA QUE DETERMINOU A IMEADIATA APRECIAÇÃO DO PROCESSO PELA AUTORIDADE COMPETENTE SEM ADENTRAR AO MÉRITO ADMINISTRATIVO – VIABILIDADE – SENTENÇA RATIFICADA.

Os cidadãos têm direito de peticionar aos órgãos públicos e de obter resposta às suas solicitações em prazo razoável, consoante disposição do artigo 5º, XXXIV, da Constituição da República, cuja redação estipula que
“a todos, no âmbito judicial e
administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de reexame necessário da sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos do Mandado de Segurança nº 1006832-67.2016.8.11.0041, impetrado por
AGROPECUÁRIA SANTA LUCIA LTDA - ME
em desfavor do
INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO
, concedeu parcialmente a segurança para determinar à autoridade impetrada a imediata análise do Processo Administrativo n. 464467/2015.

Sem interposição de recurso voluntário.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça, Dr. Mauro Delfino César, manifesta-se pela ratificação da sentença (id. 33532981).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de
reexame necessário da sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos do Mandado de Segurança nº 1006832-67.2016.8.11.0041, impetrado por
AGROPECUÁRIA SANTA LUCIA LTDA - ME
em desfavor do
INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO
, concedeu parcialmente a segurança para determinar à autoridade impetrada a imediata análise do Processo Administrativo n. 464467/2015.

A questão abordada no processo em análise relaciona-se à insurgência da parte impetrante com a demora na apreciação do Processo Administrativo n. 464467/2015 por porte do Instituto de Terras de Mato Grosso.

Ao apreciar o pedido liminar, o Juízo
a quo
determinou que a autoridade coatora apreciasse os pedidos contidos no processo administrativo objeto do
mandamus
no prazo máximo de 05 (cinco) dias (id. 32449462).

Na sentença, concedeu parcialmente a segurança para ratificar a liminar deferida e determinar a imediata análise do Processo Administrativo n. 464467/2015, nos seguintes termos:

“
À vista disso, ao examinar as informações prestadas nos autos, pude constatar que houve o cumprimento efetivo da liminar e que não foram apontadas quaisquer ressalvas quanto ao excesso de prazo, pela autoridade coatora.

Consequentemente, como da data em que protocolizado o pedido administrativo até a impetração do writ, transcorreram 06 (seis) meses, ficou evidenciado que a demora da autoridade coatora afronta os princípios mencionados acima e todos os prazos estabelecidos na Lei Estadual n. 7.692/02, o que torna a omissão ilegal e caracteriza ofensa a direito líquido e certo do impetrante.

Diante do exposto, CONCEDO PARCIALMENTE A SEGURANÇA para ratificar a liminar e determinar à Autoridade Impetrada a análise imediata do processo administrativo sob o nº 464467/2015
” (id. 32449478).

Analisando detidamente os autos, tem-se que a sentença não merece reparos, uma vez que o
s cidadãos têm direito de peticionar aos órgãos públicos e de obter resposta às suas solicitações em prazo razoável, consoante disposição do artigo 5º, XXXIV, da Constituição da República, cuja redação estipula que
“a todos, no âmbito judicial e
administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”
.

Em consequência,

a demora na análise do procedimento administrativo da impetrante, indubitavelmente, ofende o seu direito líquido e certo, bem assim, o princípio da duração razoável do processo (CF, art. 5º, LXXVIII), lembrando que essa razoabilidade deve ser encarada, tanto sob o prisma da celeridade, quanto da efetividade (CF, art. 37, caput).

Assim, o magistrado de primeiro grau apreciou de maneira objetiva e cristalina a insurgência da impetrante, determinando a imediata análise do processo pela autoridade competente, sem, contudo, adentrar ao mérito administrativo, em respeito ao princípio da separação dos poderes.

Esse é o entendimento deste Sodalício:

“
Se o ato administrativo é praticado em observância à lei, qualquer manifestação do judiciário acerca dos mesmos importaria em análise do mérito administrativo, o que não é admitido, exceto se flagrante nulidade ou irregularidade
”.

(N.U 0013766-97.2012.8.11.0041, GILBERTO LOPES BUSSIKI, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/08/2019, Publicado no DJE 15/08/2019).

Com essas considerações,
ratifico
, em reexame, o ato sentencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2020